Tribunal: TJSP
Processo: 2213786-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arrolamento de bens – Bem arrolado que está em nome de terceiro, companheiro da de cujus - Decisão que determina que o autor obtenha a declaração de meação do bem – Declaração incidental de união estável no inventário do companheiro, que, por si só, não estabelece o direito à meação da de cujus – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2213786-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SILAS BUENO ARDUIN, são agravados ANITA BUENO e ANTENOR
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213786-98.2020.8.26.0000
Agravante: Silas Bueno Arduin
Agravados: Anita Bueno e Antenor Marques
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santana 2a Vara da Família
e Sucessões
MM. Juiz de 1a Instância: Davi Capelatto
VOTO no 39049
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Arrolamento de bens
Bem arrolado que está em nome de terceiro, companheiro
da de cujus - Decisão que determina que o autor obtenha a
declaração de meação do bem Declaração incidental
de união estável no inventário do companheiro, que, por si
só, não estabelece o direito à meação da de cujus

Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Silas Bueno Arduin contra a r. decisão de fls. 14, que, nos autos do
arrolamento de bens deixados por Anita Bueno, deliberou o seguinte:
“Diante da certidão de fls. 36/40, houve reconhecimento incidental
da união estável entre Anita Bueno e Antenor Marques. Porém, o
imóvel se encontra apenas no nome de Antenor. O interessado
deverá obter a declaração da meação do bem, em princípio nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos em que foi reconhecida a união estável (o inventário de
Antenor não foi concluído), para posterior registro na matrícula do
imóvel. Só então será possível falar em sequência dos presentes autos
(pressupondo-se que a meação do imóvel de fl. 13/15 seja o
patrimônio por ela deixado). Caso Anita não tenha deixado outros
bens, suspendo o andamento destes autos até que o interessado
comprove o registro da meação. Decorrido o prazo legal sem
manifestação, aguarde-se em arquivo provocação da parte”.
2.
Inconformado, insurge-se o agravante alegando, em resumo,
que sua genitora viveu em união estável com Antenor Marques no
período de 1979 a 2000 e, posteriormente, se casaram. Diz que
Antenor Marques faleceu aos 17.7.2011, tendo sido ajuizado o
inventário de seus bens, no qual foi reconhecida, incidentalmente, a
referida união estável. Aduz que a lei não exige que a declaração de
união estável seja registrada em cartório para que tenha validade.
Pede, pois, a reforma da r. decisão.
FUNDAMENTOS.
3.
O recurso não merece provimento.
4.
Da detida análise dos autos, tem-se que o ora agravante
ajuizou arrolamento dos bens deixados por sua genitora, certo que o
imóvel arrolado está registrado em nome de Antenor Marques.
5.
Alega o ora agravante que a falecida viveu em união estável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com Antenor Marques e que houve o reconhecimento dessa união
incidentalmente no inventário dos bens deixados por Antenor.
6.
Ocorre que, embora tenha havido a declaração de união
estável entre os falecidos, o certo é que o inventário dos bens
deixados por Antenor Marques não foi concluído, não tendo havido a
conferência da meação do bem à genitora do ora agravante.
7.
Assim, para que se possa inventariar o bem pretendido,
necessário que primeiro se reconheça a meação da falecida nos
autos do inventário do companheiro, não se mostrando ilegal a
decisão agravada.
8.
Pelo meu voto, pois, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR